Tribunal: STF
Processo: HC 74508
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. TERMO NOS AUTOS. RAZÕES.

PRAZO.

A falta de assinatura do termo de apelação pelo

representante do Ministério Público não torna imprestável a peça, se

da mesma constou a assinatura do escrivão e do juiz, o que lhe

emprestou validade e sanou o ato. Ademais, ainda que de

irregularidade se tratasse, não conduziria à nulidade do processo.

A apresentação tardia das razões de apelação não é motivo

impeditivo para o julgamento do recurso, segundo decorre da regra do

art. 600 do Código de Processo Penal.

Habeas corpus indeferido.